Tribunal: TJMT
Processo: 1019922-11.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019922-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MAGSON MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 696.720.401-72 (APELADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS - CPF: 947.820.831-49 (ADVOGADO), POLLYANA MARTINS DA SILVEIRA E SIQUEIRA - CPF: 012.665.691-62 (APELADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL - CPF: 862.349.001-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO ULTRA PETITA - DECOTE DO EXCESSO - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Caracterizado o provimento ultra petita, não é necessário anular a sentença, basta que seja decotada a parte na qual a decisão se excedeu.

II - O atraso substancial na entrega de imóvel destinado à moradia frustra a expectativa de concretização plena de direito fundamental (art. 6º da CRFB), impondo à parte uma série de dissabores e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1019922-11.2017.8.11.0041 interposto por SISAN ENGENHARIA LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER /C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” onde litiga com MAGSON MARTINS DE SIQUEIRA E OUTRA perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 142775155 o magistrado a quo julgou procedente a presente ação para declarar abusiva a cobrança de juros compensatórios aplicados ao saldo devedor do imóvel a partir de Junho de 2013, e condenar a requerida a indenizar o autor pelos prejuízos de ordem material, como ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, entre a data fixada no contrato para o encerramento da obra, Junho/2013, e o término da efetiva cobrança irregular. Condenar a demandada a indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem material, a título do pagamento de aluguel, pelo período do atraso na entrega do imóvel (Junho/2013 até a efetiva entrega das chaves ou até o último comprovante de pagamento de aluguel), no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais. Condenar a demandada a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral causados, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenar a demandada ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 142775164 erro material por premissa equivocada do valor do aluguel. Conforme se verifica na r. sentença, restou equivocado o valor disposto a título de aluguel. Contudo, o valor arbitrado é o triplo do valor requerido na exordial, vez que a parte autora, ora recorrida, requereu o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês. Por conseguinte, nos pedidos, a parte recorrida requereu o pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por ser a soma dos valores desembolsados até a propositura da ação, não requerendo de forma mensal, até porque o contrato de locação traz de forma expressa o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais;

Aduz ausência de danos morais por inexistência de provas quanto ao dano vez que é jurisprudência pacífica no Superior Tribunal de Justiça quanto a necessidade de comprovação, e, que o inadimplemento contratual se resolve pela obrigação de indenizar os danos patrimoniais decorrentes da relação não cumprida da forma como ajustada, desde que devidamente comprovados, e não pela via da indenização imaterial, pois o inadimplemento contratual não configura, necessariamente, dano moral, pois incapaz de agredir diretamente a dignidade humana, salvo situações excepcionais devidamente provadas nos autos;

Afirma que conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, demonstrar-se-á nas linhas que se seguem, o mero inadimplemento contratual não dá azo, em regra, à reparação moral in re ipsa, pois o descumprimento de um contrato se resolve pela própria via contratual, aplicando-se as regras atinentes às perdas e danos e penalidades previstas no próprio instrumento. Neste sentido, o dano moral em casos de descumprimento contratual necessita de provas quanto a sua ocorrência, pois é fato previsível, apesar de não esperado, que possa ocorrer tal situação;

Pugna pela reforma da decisão vergastada quanto aos danos morais para, constatada a ausência de provas quanto ao dano arguido, afastar a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do mero atraso de obra/descumprimento contratual;

Requer ainda que seja reformada a r. sentença quanto ao valor determinado como aluguel devido à restituição, vez que constou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) na inicial, no contrato de locação, nas contrarrazões dos embargos de declaração, razão pela qual o valor determinado na r. sentença deve ser reformado para R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais e pelo período de junho/2013 a dezembro/2013.

Contrarrazões sob ID. 143276669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por MAGSON MARTINS DE SIQUEIRA E POLLYANA MARTINS DA SILVEIRA E SIQUEIRA, doravante denominado recorrido, em face de SISAN ENGENHARIA LTDA, doravante denominado recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que firmou contrato de compra e venda de unidade habitacional junto à Sisan Engenharia, pelo programa Minha Casa Minha Vida, referente a uma unidade habitacional no Residencial Santa Terezinha II, mediante financiamento contraído junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 53.467,23. Que o imóvel não fora entregue no prazo pactuado e em razão do atraso, além da prestação do financiamento referente ao imóvel, tiveram que despender numerário referente à locação de outra casa, pelo que requerem que a ré seja compelida à entrega do imóvel, bem como serem ressarcidos pelos danos morais e materiais experimentados.

O juiz a quo julgou a ação procedente para declarar abusiva a cobrança de juros compensatórios aplicados ao saldo devedor do imóvel a partir de Junho de 2013, e condenar a requerida a indenizar o autor pelos prejuízos de ordem material, como ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, entre a data fixada no contrato para o encerramento da obra, Junho/2013, e o término da efetiva cobrança irregular. Condenou a demandada a indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem material, a título do pagamento de aluguel, pelo período do atraso na entrega do imóvel (Junho/2013 até a efetiva entrega das chaves ou até o último comprovante de pagamento de aluguel), no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais. Condenar a demandada a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral causados, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tese recursal funda-se na premissa equivocada adotada pelo magistrado a quo na condenação ao pagamento de aluguel e impertinência no arbitramento de danos morais.

Pois bem.

Inicialmente rebela-se o apelante com a sentença que o condenou a indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem material, a título do pagamento de aluguel, pelo período do atraso na entrega do imóvel (Junho/2013 até a efetiva entrega das chaves ou até o último comprovante de pagamento de aluguel), no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, argumentando que o valor deferido se referia ao total gasto até a distribuição da ação e não o importe mensal perquirido.

Compulsando detidamente os autos, percebe-se que o valor rogado na exordial redundava em R$ 500,00 mensais, portanto, assiste razão o recorrente.

O autor, ao deduzir a sua causa de pedir e fazer o seu pedido, fixa os limites da lide, sendo defeso ao Juiz decidir aquém (citra), fora (extra) ou além (ultra) dos lindes daquele campo, sendo que a inobservância de tal princípio torna viciada a sentença, podendo gerar a nulidade do ato.

Assim, forçoso admitir que existe um marco para a sentença, não havendo liberdade plena. Dessa forma, não é possível ao magistrado, mesmo diante de provas robustas e convincentes de certo fato, proferir decisão final que se distancie da causa de pedir e dos pedidos formulados.

Mesmo que patente a injustiça que possa ocorrer num caso concreto, a observância da correlação é imperiosa e necessária, pois, além de existir determinação legal expressa nesse sentido, o contrário resultaria em ofensa ao princípio dispositivo, como acima dito, e, principalmente, aos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Partindo desse pressuposto, e analisando o caso em tela, extrai-se dos autos que a decisão de fato extrapola o pedido inicial, como alegado pelo apelante, condenando o réu em valor diverso do pretendido.

Neste sentido, ensina CELSO AGRÍCOLA BARBI:

"Entre outras palavras, o conflito de interesses que surgir entre duas pessoas será decidido pelo juiz não totalmente, mas apenas nos limites em que elas o levarem ao processo. Usando a fórmula antiga, significa o artigo que o juiz não deve julgar além o pedido das partes: 'ne eat judex ultra PETITA partium'.

Esse brocardo se aplica com maior rigor, quando se tratar dos limites postos pelo pedido do autor, os quais nunca podem ser ultrapassados. “E, do mesmo modo que não se deve decidir mais do que o autor pediu, o juiz também não lhe pode conceder coisa diferente da que foi pedida, isto é, não pode decidir fora do pedido.”. ("Comentários ao Código de Processo Civil" V. I - Forense - 1982 - p. 523).

Ao comentar sobre a precisão da sentença, expressa o mestre MOACYR AMARAL SANTOS:

"Precisa e, como tal, limitada à decisão do pedido do autor. Afastando-se dessa norma, decidindo ultra ou extra petita, estará contaminada de vício, que afeta sua eficácia. Não poderá a sentença ir além do pedido (ultra petita), salvo o que nele virtualmente se contém tais como os frutos e as acessões do principal, nem fora do pedido (extra petita), isto é, decidir sobre coisa não pedida. Em ambos os casos, verificando o vício, será ineficaz e nula. A sentença que julgar ultra ou extra petita é nula, pois rescindível (art. 485, nº V)". ("Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, 1976, São Paulo, p. 438).

Estabelece o CPC:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

(...)

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

A jurisprudência do STJ já fixou:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. 1. Caracterizado o provimento ultra petita, não é necessário anulara sentença, basta que seja decotada a parte na qual a decisão se excedeu. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 153754 PE 2012/0063478-6, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2012)

Retifico neste ponto a sentença, para que a parte reclamada/recorrente seja condenada a pagar o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título do pagamento de aluguel, pelo período do atraso na entrega do imóvel (Junho/2013 até a efetiva entrega das chaves ou até o último comprovante de pagamento de aluguel).

A parte recorrente/reclamada em seu mister probatório não se desincumbiu da ilegalidade noticiada, portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

A justificativa trazida pela recorrente quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo de entrega do imóvel, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade.

Para distinguir a diferença entre caso fortuito externo e interno e o enquadramento apenas daquela modalidade nas hipóteses excludentes de responsabilidade, transcreve-se o seguinte trecho da lição de Bruno Miragem (MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 287):

“Atualmente, sobretudo em face da responsabilidade pelo risco, responsabilidade objetiva, nos moldes do regime estabelecido pelo CDC, doutrina e jurisprudência vêm estabelecendo uma outra distinção, no que se refere ao caso fortuito capaz de excluir a responsabilidade do agente. Trata-se da diferenciação entre o caso fortuito interno e o caso fortuito externo, admitindo-se que apenas quando se trate da segunda hipótese (externo), existiria excludente de responsabilidade. O caso fortuito interno consistiria no fato ‘inevitável e, normalmente, imprevisível que, entretanto, liga-se à própria atividade do agente. Insere-se, portanto, entre os riscos com os quais deve arcar aquele, no exercício da autonomia privada, gera situações potencialmente lesivas à sociedade’. Já o caso fortuito externo é aquele fato estranho à organização ou à atividade da empresa, e que por isso não tem seus riscos suportados por ela. Com relação a este, sustenta-se sua aptidão para excluir a responsabilidade objetiva.”

Assim, os argumentos trazidos não são suficientes para esquivar-se da demonstrada falha na prestação dos serviços pela apelante/ré, por isso, presente o dever de indenizar moralmente.

A demora excessiva para entrega do empreendimento imobiliário supera o mero aborrecimento e enseja reparação por danos morais. A complexidade das operações nas construções de imóveis, atrasos razoáveis podem ser tolerados e vistos como normais, contudo, a situação fática mencionada, foge completamente a qualquer padrão de situação tolerável, não se tratando simples aborrecimento decorrente de descumprimento contratual. Tais episódios, não fazem parte do dia a dia do cidadão, porque não fazem parte da normalidade, os quais rompem o equilíbrio emocional do indivíduo, configurando dano moral e, violando o princípio da boa-fé objetiva que deve informar a relação contratual.

A jurisprudência nacional converge:

“PELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. - O atraso substancial na entrega de imóvel destinado à moradia frustra a expectativa de concretização plena de direito fundamental (art. 6º da CRFB), impondo à parte uma série de dissabores e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento - O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, sem se descurar do sentido punitivo da condenação.” (TJ-MG - AC: 10241150054740001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 31/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020)

Em relação ao quantum fixado, é certo que se trata de questão bastante criteriosa, em face da ausência de regras legais, ficando ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima.

Vale frisar que o conceito de ressarcimento, em se tratando de dano moral, abrange dois critérios, um de caráter pedagógico, objetivando repreender o causador do dano pela ofensa que praticou e outro de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido.

Diante disso, considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, não se verifica a necessidade de minoração da quantia, arbitrada em instância primeva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, somente para decotar o valor arbitrado a título de pagamento de aluguel para o importe de 500,00 (quinhentos reais) mensais, mantendo irretocável o restante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023